Tribunal: STF
Processo: Pet 9882
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Medida cautelar no HC 688.443/SP do STJ autuada como Petição. Progressão de regime. Exame criminológico prévio. Inadequação da via eleita. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de medida cautelar, com pedido de liminar, manejada por Glauber Fernando Dias de Oliveira e Duarte Novo “contra ato ilegal praticado pelo Superior Tribunal de Justiça, ante o indeferimento da medida de urgência requerida” no HC 688.443/SP.
    De início, nos termos do art. 9º, I, Resolução 427/STF, a autuação do presente feito como Petição observa a classe processual definida pelo advogado da causa, no ato da transmissão da peça processual. 
    Narra a exordial que, no curso da execução penal do Requerente, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico para fins de instrução do pedido de progressão de regime prisional. 
    Na presente via, alega a Defesa, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que determinou o exame criminológico. Aduz o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime. Sustenta que ‘o indeferimento da liminar ocorreu mesmo diante das peculiaridades do caso concreto a evidenciarem a dispensabilidade do exame (bom comportamento carcerário, ausência de faltas disciplinares, diversas atividades laborterápicas realizadas)’. Ressalta que ‘a presente medida enfrenta negativa de liminar em impetração de HC perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça’. Requer, em medida liminar e no mérito, ‘a flexibilização da incidência da Súmula 691 desta Suprema Corte, seja em razão da excepcionalidade do caso concreto, seja diante de flagrante ilegalidade e decisão teratológica, cujo teor foi no sentido de denegar a liminar pleiteada (writ nº. 688.443/SP), para fins de que seja deferida a presente CAUTELAR por este Supremo Tribunal, com o fito de que, LIMINARMENTE seja determinado o AFASTAMENTO DO EXAME CRIMINOLÓGICO IMPOSTO, de modo que o pedido de progressão de regime seja apreciado’. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio da decisão impugnada:
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (...).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    Diversamente da assertiva defensiva, a presente medida cautelar manejada contra a decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 688.443/SP, conduz ao seu não conhecimento, porquanto manifestamente inadequada a via eleita pela Defesa. 
    Não se olvida do princípio da fungibilidade recursal, aplicável, contudo, apenas nas situações de equívoco escusável, e não em hipótese de erro grosseiro, como é o caso. Nessa linha: AI 552.762-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma.
    De todo modo, ainda que recebido o presente feito como habeas corpus, há óbice ao conhecimento do writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente feito (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora